Tribunal: STF
Processo: ARE 1473721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - PETIÇÃO AVULSA. SUSPENSÃO DOPROCESSO 



    Prejudicada a petição avulsa, pois o pedido de suspensão do processo foi apresentado nas razões do agravo e será examinado juntamente com o mérito do recurso.



    II - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA.SUMARÍSSIMO. LEI Nº 13.467/2017



    De início, consigne-se que o Tribunal Pleno do TST, nos autos Arg Inc-1000485-52.2016.5.02.0461, decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º,da CLT (“É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente atranscendência da matéria”), razão pela qual impõe-se considerar cabível a interposição do presente agravo.



    PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA1.046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL



    A agravante requer a suspensão do processo sob a alegação de que a matéria discutida no recurso de revista denegado “está relacionada à possibilidade de redução ou limitação de direitos por intermédio da negociação coletiva, a qual está pendente de julgamento no Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.046 da Repercussão Geral), nos autos do ARE 1.121.633RG/GO”.



    Ocorre que, no caso concreto, o TRT não declarou a invalidade da norma coletiva que trata de direito não previsto constitucionalmente, apenas concluiu que, no caso concreto, o regime de compensação da jornada instituído pela norma coletiva ficou descaracterizado. É o que se extrai da delimitação do acórdão recorrido: "a situação controvertida não implica em declaração de nulidade dos instrumentos de negociação coletiva/acordo de compensação, conforme mencionou o juiz de primeiro grau, pois,conquanto tenham sido obedecidos os requisitos para estipulação desse regime, entendo que só existiam num plano meramente formal, pois a habitualidade da prestação de serviços em sobre tempo descaracteriza o instituto da compensação de jornada". 



    Pedido a que se indefere.



      INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA ANTERIOR PELO SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. PEDIDOS IDÊNTICOS REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS 



    Na sistemática vigente à época em que proferida a decisão monocrática, não foi reconhecida a transcendência das matérias discutidas no recurso de revista denegado e, por consequência, negou-se provimento ao agravo de instrumento do reclamado. 



    Extrai-se da delimitação do acórdão recorrido que o TRT manteve a sentença que reconheceu a interrupção da contagem do prazo prescricional, sob o fundamento de que “a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento consagrado na Súmula n. 268 do TST, no sentido de que a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição em relação a pedidos idênticos veiculados em ação posterior”. A Turma julgadora ainda destacou que a jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que “a ação anterior contendo idênticos pedidos proposta pelo sindicato de classe, na qualidade de substituto processual, ainda que considerado parte ilegítima, tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional - bienal ou quinquenal” (OJ nº 359 da SBDI-1 do TST). Ao final, rejeitou a prejudicial de mérito, “considerando haver o mesmo objeto entre as ações, a saber, descumprimento da norma coletiva com pleito de diferenças de horas extras (RTOrd 0000992-29.2017.5.14.0008, ajuizada em 10-11-2017)”



    Doutra parte, a Corte regional manteve a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras, por considerar descaracterizado o acordo de compensação de jornada previsto na norma coletiva, ante a extrapolação habitual da jornada de trabalho, com labor aos sábados, e correspondente pagamento de horas extraordinárias nos contracheques. A Turma julgadora ponderou que “a situação controvertida não implica em declaração de nulidade dos instrumentos de negociação coletiva/acordo de compensação, conforme mencionou o juiz de primeiro grau, pois, conquanto tenham sido obedecidos os requisitos para estipulação desse regime, entendo que só existiam num plano meramente formal, pois a habitualidade da prestação de serviços em sobretempo descaracteriza o instituto da compensação de jornada”. Em sede de embargos de declaração, o TRT ainda esclareceu o seguinte: “são devidas as horas extras, que ultrapassarem o limite legal de 44h semanais. Entretanto, o descumprimento/inobservância da cláusula de compensação não implica em nulidade do ajuste normativo quanto aos adicionais de horas extras praticados pela empresa durante todo o contrato de trabalho. A meu ver, não deve ser aplicado o adicional de 50% para diferenças de horas extras a serem computadas, porquanto prevalece a condição mais benéfica prevista nos instrumentos coletivos, os quais estabelecem 70% de segunda-feira a sexta-feira e 80% aos sábados, considerando, ainda, que este fato foi admitido pelo próprio reclamado e comprovado nos contracheques”. 



    Não existem reparos a fazer na decisão monocrática que, mediante apreciação de todos os indicadores estabelecidos no artigo 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria objeto do recurso de revista denegado. 



    Verifica-se, de plano, que não há transcendência social, porque não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado, bem como que não há transcendência econômica, pois o processo tramita sob o rito sumaríssimo, hipótese em que as causas são de pequeno valor. Também não há transcendência política, na medida em que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do TST (Súmulas nos 85 e 268 e OJ nº 359 da SBDI-1), tampouco há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). 



    Ressalte-se que a tese do Regional no sentido de que deve prevalecer o adicional de horas extras conforme o percentual fixado na norma coletiva, ainda que se considere descaracterizado o acordo de compensação de jornada, está em sintonia com o entendimento desta Corte Superior. Julgados. 



    Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente